Tribunal: TJES
Processo: 5027659-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027659-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA CAROLINE BRUSQUI DE MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. COVID-19. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizado pela filha de servidor público, Investigador de Polícia Civil, falecido em decorrência de complicações da COVID-19.

2.
A apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao desconsiderar ato administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito como acidente de trabalho. No mérito, defende a responsabilidade do Estado por negligência, ao manter o servidor, integrante de grupo de risco, em atividade presencial em ambiente insalubre, sem o fornecimento adequado de proteção, o que teria causado a contaminação fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita pela análise do juízo de primeiro grau sobre o parecer administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito como acidente de trabalho; e (ii) definir a existência de responsabilidade civil subjetiva do Estado pela morte do servidor, o que demanda a comprovação da conduta omissiva culposa (negligência) e do nexo de causalidade entre as condições de trabalho e a contaminação por COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença não é extrapetita, pois o juízo não declarou a nulidade do ato administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito como acidente de trabalho, mas apenas entendeu que o referido ato não vincula o juízo cível, tampouco comprova, por si só, o nexo causal exigido para a responsabilização civil do Estado.

5.
A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.

6.
O falecimento do servidor ocorreu em contexto de ampla transmissão comunitária do vírus, o que dificulta a individualização da origem do contágio e afasta a certeza quanto à relação direta com o ambiente de trabalho.

7.
Nos autos, restou comprovada a adoção de medidas preventivas razoáveis, como fornecimento de EPIs e higienização, bem como a inviabilidade do trabalho remoto para a função desempenhada pelo servidor falecido.

8.
O parecer do IPAJM, que reconheceu o óbito como doença ocupacional para fins previdenciários não é suficiente, por si só, para atestar o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil, mormente quando confrontado com as demais provas dos autos que apontam para a adoção das medidas sanitárias possíveis pelo Estado para uma atividade de natureza essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação cível conhecida e desprovida.

10.

Teses de julgamento: “
1. Não configura julgamento extra petita a decisão judicial que, ao analisar o conjunto probatório, afasta a força de ato administrativo para comprovar o nexo causal para fins de responsabilidade civil, sem declarar sua invalidade. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de conduta culposa ou dolosa e nexo de causalidade direto com o dano alegado. 3. Em contexto de pandemia com transmissão comunitária, a demonstração pelo ente público de que adotou as medidas de proteção sanitária viáveis para a continuidade de serviço essencial afasta o nexo causal e a culpa por negligência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2020; TJES, Apelação Cível 5001733-73.2022.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VITORIA CAROLINE BRUSQUI DE MATTOS

contra a r. sentença (id. 14257843) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, aduz, em suma, que:
i)
a sentença é extrapetita, por desconsiderar o ato administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito de seu genitor como acidente de trabalho, ato este não impugnado pelo apelado;
ii)
o conjunto fático-probatório, notadamente a prova testemunhal, demonstrou o nexo de causalidade entre as condições de trabalho e o falecimento do servidor, bem como a negligência do Estado em não afastar um servidor de grupo de risco de ambiente comprovadamente insalubre;
iii)
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contaminação por COVID-19 deve ser tratada como doença ocupacional, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao empregador demonstrar que o contágio não ocorreu em serviço, o que não foi feito pelo apelado.

Contrarrazões em id. 14257847 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5027659-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA CAROLINE BRUSQUI DE MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VITORIA CAROLINE BRUSQUI DE MATTOS

contra a r. sentença (id. 14257843) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, aduz, em suma, que:
i)
a sentença é
extrapetita,
por desconsiderar o ato administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito de seu genitor como acidente de trabalho, ato este não impugnado pelo apelado; ii) o conjunto fático-probatório, notadamente a prova testemunhal, demonstrou o nexo de causalidade entre as condições de trabalho e o falecimento do servidor, bem como a negligência do Estado em não afastar um servidor de grupo de risco de ambiente comprovadamente insalubre; iii) conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contaminação por COVID-19 deve ser tratada como doença ocupacional, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao empregador demonstrar que o contágio não ocorreu em serviço, o que não foi feito pelo apelado.

Contrarrazões em id. 14257847 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar a existência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo óbito do servidor público Judson de Mattos, Investigador de Polícia Civil, ocorrido em 31 de março de 2021, em decorrência de complicações da COVID-19.

A apelante, filha do falecido, sustenta que seu genitor, por ser portador de comorbidades (hipertensão e diabetes) e, portanto, integrar grupo de risco, foi mantido em atividade presencial em ambiente de alto contágio, sem o devido fornecimento de equipamentos de proteção individual, o que teria ocasionado sua contaminação e posterior falecimento. Defende, assim, a ocorrência de acidente de trabalho por omissão e negligência do ente público.

O Estado, por sua vez, nega a responsabilidade, argumentando a impossibilidade de se estabelecer o nexo de causalidade em um cenário de transmissão comunitária do vírus, bem como afirma ter adotado as medidas sanitárias cabíveis e que não houve requerimento formal do servidor para trabalho remoto.

Como dito, a r. sentença julgou improcedente a pretensão autoral, contra a qual foi interposto o presente recurso.

O primeiro ponto veiculado nas razões recursais diz respeito à violação à regra da correlação, porquanto
extrapetita
, sob a alegação principal de que, em suma, o Estado do Espírito Santo nunca afirmou a ilegalidade ou nulidade da decisão do IPAJM nestes autos.

A despeito da tese formulada, não merece prosperar.

O princípio da congruência ou adstrição estabelece que o juiz deve decidir a lide dentro dos limites daquilo que foi pedido, nos termos do art. 492 do CPC:
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, como explica a doutrina:

“Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedidal95, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo”.

(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil:
teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 495.)

No presente caso, não vislumbro o alegado vício suscitado pela parte ora apelante, sobretudo porque ao analisar o parecer administrativo do IPAJM, o d. Juízo não declarou a nulidade do ato administrativo, apenas entendeu que tal documento não era suficiente para comprovar o nexo causal para fins de responsabilidade civil do Estado.

Assim, a tese não merece ser acolhida.

No mérito, cabe perquirir a configuração da responsabilidade civil do Estado, pelo falecimento do servidor público Judson de Mattos, pai da apelante, em decorrência da COVID-19, supostamente contraída em razão do serviço.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado está disposta no art. 37, § 6° da CF/1988:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em comento, pretende-se a condenação do Estado do Espírito Santo por ato omissivo. Deste modo, conforme a regra geral do ordenamento pátrio, em caso de conduta omissiva, o ente público responde subjetivamente. Vejamos:

“[...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. [...] (AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020.)

Deste modo, faz-se necessário identificar o nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido para que esteja configurado o dever de indenizar.

É fato notório e incontroverso que, à época do contágio e do falecimento do servidor, em março de 2021, a pandemia de COVID-19 encontrava-se em estágio avançado de transmissão comunitária. Nesse cenário, o vírus circulava amplamente em todos os ambientes, tornando extremamente difícil determinar com a certeza necessária o local e o momento exatos da contaminação.

Embora a apelante tenha produzido provas que indicam um ambiente de trabalho com riscos, como os depoimentos testemunhais que relatam a continuidade das operações policiais e o volume de trabalho (id. 14257829), tais elementos não são suficientes para estabelecer que a contaminação do
de cujus
ocorreu, necessariamente, no exercício de suas funções.

Na verdade, as testemunhas ouvidas em juízo (id. 14257829), embora tenham descrito um ambiente de trabalho com alto fluxo de pessoas e risco de contágio, também confirmaram que a atividade policial é de natureza essencial e não foi interrompida durante a pandemia. A testemunha Wanderson Prezotti, chefe imediato do falecido, esclareceu que, dentro das limitações, foram adotadas medidas como o fornecimento de máscaras de proteção facial e álcool em gel, e que o trabalho remoto para a função de investigador operacional era inviável.

Desta forma, como concluiu o d. Magistrado sentenciante,
“ainda que a manutenção do trabalho presencial possa ter exposto os servidores a riscos, não há elementos que evidenciem negligência por parte do Estado quanto à adoção de medidas de proteção viáveis dentro das limitações do período.”

Ademais, embora a apelante apresente o parecer do IPAJM que reconheceu o óbito como decorrente de doença ocupacional (id. 14257276), mesmo assim não é possível atestar que o servidor contaminou-se no exercício de sua função. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É entendimento consolidado do STJ de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp 636461/SP). 2. Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes. 3. Hipótese em que o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária. 4.
Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária.

Ausente, portanto, o nexo causal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5001733-73.2022.8.08.0024; ÓRGÃO JULGADOR: 4ª Câmara Cível; REL. DES. Arthur Jose Neiva de Almeida; JULGADO EM: 11/Jun/2024)

Por fim, apesar da suspensão da eficácia do art. 29 da Medida Provisória nº 29, da análise e interpretação do julgado, extrai-se que a contaminação pelo vírus pode ser considerada doença ocupacional e que o ônus da prova não recairá sobre o empregado. Nesta linha, poderá o empregador afastar o nexo causal, se comprovar que adotou as medidas de proteção à saúde, como é o caso dos autos.

Assim, apesar dos esforços empreendidos pela apelante, as provas produzidas nos autos não indicam conduta negligente, dolo ou culpa, nem revelam o nexo causal entre a suposta omissão do Estado e o falecimento do servidor, que justifiquem a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária em 12% (doze por cento), em decorrência do total desprovimento do recurso, com base no art. 85, §11 do CPC e Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)